Tribunal: TJES
Processo: 5012923-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012923-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TULIO JANUARIO ARCHANJO JUNIOR

AGRAVADO: DHIORDANNE PERMANHANE FIORINI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO §3º, DO ART. 14 DO CDC.
OPE LEGIS
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - As decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento

II - O ônus do §3º, do art. 14 do CDC opera
ope legis
, e assim, a decisão recorrida, ao manter a distribuição ordinária do ônus da prova, impõe ao Autor-Agravante a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe caberia mesmo em caso de inversão do ônus probatório pretendido.

III - Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012923-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TÚLIO JANUÁRIO ARCHANJO JÚNIOR

AGRAVADO: DHIORDANNE PERMANHANE FIORINI E MECÂNICA OLIVIER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

TÚLIO JANU
Á
RIO ARCHANJO J
Ú
NIOR
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que em sede de ação intitulada “ação de indenização por danos morais, materiais e má-fé de prestador de serviço", negou seu pedido de inversão do ônus da prova à luz do inciso VIII, do artigo 6º do CDC.

Em suas razões aduz, em síntese, o Agravante que a ação de origem volta-se a relação de consumo, manifesta na prestação de serviços de mecânica automobilística, estando baseada na falha na prestação do serviço, a incindir as regras do Código de Defesa do Consumidor, adicionando estarem presentes as condições à inversão do ônus da prova.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

No caso dos autos, patente se revela a relação de consumo, que não foi negada pelo Juízo
a quo
, todavia, não obstante esta realidade, negou o Magistrado a inversão do ônus da prova à luz das regras do CDC, por entender ausente a verossimilhança das alegações autorais.

De início, deixo assente o cabimento do recurso na hipótese concreta, pois conforme já definiu o STJ em caso idêntico ao dos autos, “
É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória.
(...) -
A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15,
as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento
, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º" - não foi objeto de limitação pelo legislador.”
(REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Firme nessa premissa, a despeito das razões lançadas no instrumento, não vejo para o Agravante o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque a regra insculpida no §3º, do artigo 14 do CDC, incidente no caso, frise-se, deixa muito claro que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Veja-se que o ônus do §3º, do art. 14 do CDC opera
ope legis
, e assim, a decisão recorrida, ao manter a distribuição ordinária do ônus da prova, impõe ao Autor-Agravante a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe caberia mesmo em caso de inversão do ônus probatório pretendido.

Assim, a análise da distribuição ônus probante à luz do CPC e da disposição do CDC para os casos de responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, impõem a manutenção da decisão recorrida, inexistindo, neste momento, razão fática ou jurídica que imponha entendimento diverso.

Nessa ótica, não vejo margem a dissenso para com os termos da decisão objurgada, notadamente porque ausente o risco de dano e a probabilidade do direito, temos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.